Tribunal: STF
Processo: RE 1243695
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 5.359, DE 20 DE JUNHO DE 2017, DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA, A QUAL DISPÕE SOBRE A COLOCAÇÃO DE ARMÁRIOS PARA GUARDA DE MOCHILAS E MATERIAL ESCOLAR NAS ESCOLAS PÚBLICAS E PARTICULARES DO REFERIDO MUNICÍPIO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. INVASÃO DO PODER LEGISLATIVO NA COMPETÊNCIA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, NO QUE CONCERNE AO FUNCIONAMENTO E À ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. COMPETE AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DELIBERAR SOBRE A ESTRUTURA FÍSICA E O MOBILIÁRIO UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS POR CONFIGURAR TÍPICO ATO DE GESTÃO. LEI IMPUGNADA QUE, AO ESTABELECER QUE A PREFEITURA DETERMINARÁ A INSTALAÇÃO DOS ARMÁRIOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS BEM COMO FISCALIZARÁ A EXECUÇÃO DESSA OBRIGATORIEDADE NAS ESCOLAS PARTICULARES, CRIA ATRIBUIÇÕES AOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO, INTERFERINDO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SEM RESPEITAR A RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO REFERIDO PODER. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA SEPARAÇÃO E DA INDEPENDÊNCIA DOS PODERES. NORMA HOSTILIZADA QUE IMPÕE OBRIGAÇÕES AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, APTAS A CAUSAR IMPACTO NOS COFRES PÚBLICOS COM AUMENTO DE DESPESAS, SEM INDICAR A RESPECTIVA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSIÇÃO FEITA PELA NORMA HOSTILIZADA, TAMBÉM, ÀS ESCOLAS PARTICULARES, SEM CORRESPONDER À NORMA GERAL DE EDUCAÇÃO NACIONAL OU À AUTORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DE QUALIDADE, QUE VULNERA O LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EDUCACIONAL PELA INICIATIVA PRIVADA. ATO NORMATIVO QUE FERE O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE AO DETERMINAR A APLICAÇÃO DE PENALIDADES ÀS ESCOLAS PARTICULARES PELO SEU DESCUMPRIMENTO SEM ESTABELECER UM PRAZO PARA AS REFERIDAS INSTITUIÇÕES ADAPTAREM SEUS ESPAÇOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 7º, 145, INCISO VI, ALÍNEA ‘A’, 211, INCISO I, 312 E 345, TODOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFICÁCIA EX TUNC. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO” (págs. 1-3 do documento eletrônico 2).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, a constitucionalidade da Lei 5.359/2017 do Município de Volta Redonda/RJ, sob o argumento de que, ao dispor sobre a colocação de armários nas escolas do município para guarda de mochilas e material escolar, o referido diploma legal tratou de matéria de competência concorrente e não interferiu na organização da Administração Pública, tampouco criou novas obrigações para a Secretaria de Educação do Município de Volta Redonda.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de provimento ao recurso extraordinário.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre a estrutura, organização e atribuições de órgãos da Administração Pública. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ALAGONA N. 6.153,DE 11 DE MAIO DE 2000, QUE CRIA O PROGRAMA DE LEITURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS EM SALA DE AULA, A SER CUMPRIDO PELAS ESCOLAS DA REDE OFICIAL E PARTICULAR DO ESTADO DE ALAGOAS. 
    1. Iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo Estadual para legislar sobre organização administrativa no âmbito do Estado.
    2. Lei de iniciativa parlamentar que afronta o art. 61, § 1º, inc. II, alínea e, da Constituição da República, ao alterar a atribuição da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas. Princípio da simetria federativa de competências.
    3. Iniciativa louvável do legislador alagoano que não retira o vício formal de iniciativa legislativa. Precedentes.
    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI 2.329/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE DISPÕE SOBRE ATRIBUIÇÕES E ESTABELECE OBRIGAÇÃO A ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Acórdão recorrido que se encontra em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos, matéria da competência privativa do Chefe do Poder Executivo.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 653.041-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INSTITUIÇÃO DE SERVIÇO DE ODONTOLOGIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE DISPÕE SOBRE ATRIBUIÇÕES E ESTABELECE OBRIGAÇÃO A ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 761.857-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux).
    No mesmo sentido, cito ainda as seguintes decisões, entre outras: ARE 784.594-AgR/SP, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso; e RE 592.511-ED/RJ, da relatoria do Ministro Luiz Fux.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator